Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707135-35.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA LIMA, FABIANO DUARTE DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O advogado CARLOS HENRIQUE DA SILVA LINO comunica a renúncia do mandato conferido pelo réu FABIANO DUARTE DOS SANTOS. Comprove, documentalmente, a ciência de seu cliente, nos termos do art. 112 do CPC. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora